Tribunal: TJSP
Processo: 1001768-98.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Contestada e com reconvenção.

Respeitável sentença de improcedência da ação e acolhimento da reconvenção.

Inconformismo da autora.

REGULARIDADE DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. Relação regida pelo direito do consumidor. Captura de telas sistêmicas. Prova unilateral que não é

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Contestada e com reconvenção.

Respeitável sentença de improcedência da ação e acolhimento da reconvenção.

Inconformismo da autora.

REGULARIDADE DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. Relação regida pelo direito do consumidor. Captura de telas sistêmicas. Prova unilateral que não é suficiente para demonstrar a validade do negócio, desacompanhada de outros elementos. Ônus da prova que incumbia à empresa, nos termos do artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Reforma nesse ponto.

DANOS MORAIS. Não caracterizados. Existência de inscrições preexistentes. Incidência do entendimento sedimentado pela Súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

CUSTAS E HONORÁRIOS. Reconhecimento da sucumbência reciproca. Divisão das custas em proporções iguais. Não houve condenação da Telefônica em honorários de sucumbência pelo juízo de origem. Não há possibilidade de arbitramento desta verba de forma autônoma em grau recursal. Posicionamento oriundo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.